Tribunal: TJDFT
Processo: 0761232-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAGAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL EFETUADO. STATUS FINALIZADO. ACÓRDÃO MANTIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de vícios na sentença proferida. Assim, reafirma a tese narrada nas razões recursais e pugna pelo provimento recursal para que seja reconhecido o valor de R$ 12.970,99 como total do débito do Ente Distrital para com a embargante.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Não prosperam as alegações da embargante, pretendendo a rediscussão da matéria em razão do seu inconformismo com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5.Consta do documento de Id ID 48944628, página 5 emitido pelo embargado que a quantia de R$ 1.139,65 fora finalizada. Ademais, o e-mail mencionado nos embargos de declaração (ID 50838945 – página 3), não contém data de envio, de forma que não se pode aferir se é referente a fato novo, não se prestando, portanto, a produzir os efeitos pretendidos.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.